Tribunal: STF
Processo: ARE 1586167
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. SERVENTUÁRIO APOSENTADO PELA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VINCULAÇÃO AO 
SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória revisional de aposentadoria – Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro – Pretensão de declaração do direito adquirido ao regime previdenciário estabelecido pela Lei Estadual 10.393/70, aplicando-se a indexação dos proventos a 34 salários mínimos regionais e a limitação da alíquota de contribuição previdenciária a 5%, para os contribuintes inativos – Impossibilidade – Norma não recepcionada pela Constituição Federal – Súmula Vinculante nº 4 do STF – Ausência de direito adquirido a regime jurídico – Inaplicabilidade da tese firmada do julgamento da ADI 4.420/SP pelo STF – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 13).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. IV do art. 7º, o § 8º do art. 40, o inc. IV do parágrafo único do art. 194, o § 2º do art. 102 e o § 4º do art. 201 da Constituição da República.

Afirmou que o acórdão recorrido deveria ser reformado, por não ter respeitado seu direito adquirido à “fixação do valor INICIAL de sua aposentadoria com base nos 15,05 salários mínimos previstos na Lei nº 10.393/70, vigente à época da concessão” e que, “uma vez fixado este valor nominal, os reajustes anuais subsequentes passariam a seguir o índice previsto na nova legislação (IPC-FIPE)” (fl. 8, e-doc. 19).

Sustentou que “a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4420/SP, a qual foi proposta exatamente contra a Lei 14.016/2010, o Supremo Tribunal Federal julgou em outubro de 2016, transitando em julgado em 16 de junho de 2018 e firmou a tese que ‘as regras (da Lei 14.106) não se aplicam a quem, na data da publicação da lei (12 de abril de 2010), já estava em gozo de benefício (caso do recorrente) ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão’” (fls. 8-9, e-doc. 19).

Anotou que, “ao silenciar sobre o debate proposto, mantendo a incidência da Lei Estadual nº 14.016/10 para o cálculo do valor inicial do benefício previdenciário do recorrente, o v. acórdão acabou por afrontar a tese vinculante assentada na ADI nº 4.420, no sentido de que a incidência da Lei Estadual nº 14.016/2010 deve respeitar o direito adquirido dos participantes da Carteira, que faziam jus aos benefícios na data da edição da lei, em 12/4/2010, como no caso do recorrente” (fl. 10, e-doc. 19). 

Insistiu em que sua pretensão seria “assegurar a manutenção inicial de seus proventos em conformidade com a legislação vigente à época da concessão de sua aposentadoria, que se deu em 12 de fevereiro de 1999, muito antes, portanto, do advento da Lei 14.016 entrar em vigor” (fl. 11, e-doc. 19).

Destacou que “o Supremo Tribunal Federal já decidiu, transcendendo dos motivos determinantes de alguns de seus julgados, a permissão da vinculação ao salário mínimo quando ‘a finalidade do benefício for atender às mesmas garantias que a parte inicial do inciso concede ao trabalhador e sua família’, previstas na parte inicial do inciso IV do art. 7º da CF/88” (fl. 16, e-doc. 19).

Pediu o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar o acórdão recorrido “e julgar TOTALMENTE PROCEDENTE a ação, eis que ofende dispositivos constitucionais, bem como não coaduna com o entendimento proferido na ADI 4420 e nos demais julgamentos proferidos por esta E. Corte, descritos nas linhas antecedentes, de modo que haja a procedência da ação ordinária, declarando o direito de fixação do valor inicial da aposentadoria com base em salários mínimos, conforme regime estabelecido na Lei Estadual nº 10.393/70, antes da vigência da Lei Estadual nº 14.016/2010” (fls. 24-25, e-doc. 19).

3.  O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 23).

4. Neste agravo, o agravante sustenta que, “ainda que fosse admissível a flagrante usurpação de competência do Colendo Supremo Tribunal Federal por parte do prolator da decisão agravada, o maltrato a legislação constitucional é evidente e também é facilmente constatável, conforme se verifica da simples leitura do recurso extraordinário, não havendo nenhum entrave jurídico para a admissão do Recurso, ademais nada a se falar das súmulas 279 e 280” (fl. 3, e-doc. 25).

Pede “o conhecimento e integral provimento do presente agravo, a fim de que seja determinada a subida do Recurso Extraordinário interposto pela agravante. Na hipótese de se decidir pela conversão deste agravo, reiteram-se integralmente as razões expendidas no Recurso Extraordinário” (fl. 3, e-doc. 25).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Diferente do alegado pelo agravante, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420/SP, embora tenha buscado preservar o direito adquirido daqueles que se aposentaram ou preencheram os requisitos para aposentadoria antes da promulgação da Lei paulista n. 14.016/2010, este Supremo Tribunal não reconheceu direito adquirido à manutenção da indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários previstos na Lei estadual paulista n. 10.393/1970, tampouco a perpetuidade das alíquotas previdenciárias estabelecidas em 1970. Nesse sentido por exemplo:
“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Serventia extrajudicial. Aposentadoria. Vinculação de proventos ao salário mínimo. Súmula vinculante nº 4. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Não provimento. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, visando a reforma de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre a aplicação de condições de aposentadoria de serventia extrajudicial. 2. A agravante pleiteava a aplicação das condições previstas na Lei Estadual nº 10.393/1970, em sua redação anterior à Lei Estadual nº 14.016/2010, sustentando direito adquirido à indexação de proventos ao salário mínimo por ter preenchido os requisitos para aposentadoria antes da lei posterior. 3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença que denegou o pedido, fundamentando a impossibilidade de vincular proventos ao salário mínimo, a não recepção dos artigos 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.393/70 pela Constituição Federal de 1988 (art. 7º, IV), a consonância com a Súmula Vinculante nº 4 e a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se existe direito adquirido à manutenção de regime jurídico de benefício previdenciário com vinculação ao salário mínimo. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor ao salário mínimo, conforme a Súmula Vinculante nº 4. 6. Não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive no que tange à manutenção de alíquotas de contribuição previdenciária e à indexação de benefícios ao salário mínimo, entendimento reafirmado pelo STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP. IV. Dispositivo e tese 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno não provido” (ARE n. 1.552.679-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 4.9.2025). 

7. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou:
“Por intermédio da Lei Estadual nº 10.393/70, foi instituída a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado – administrada e representada, judicial e extrajudicialmente, pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo –, com adesão obrigatória, dotada de autonomia financeira e patrimônio próprio, com a finalidade de proporcionar aposentadoria aos seus segurados e conceder pensão aos dependentes dos segurados.
Acerca dos benefícios, dispôs o referido diploma normativo, em seus artigos 13 e 14, que ‘Sempre que se alterar o salário mínimo na Capital do Estado, serão reajustados, na mesma proporção, os benefícios concedidos por esta lei’, de modo que ‘Os benefícios serão calculados em salário mínimos, para que possam ser reajustados automaticamente, na forma do que dispõe o artigo anterior’. Estabeleceu, ainda, no artigo 45 que ‘a contribuição mensal do segurado corresponderá a 8% de sua remuneração, consignando que o segurado aposentado terá sua contribuição reduzida a 5% sobre o provento da aposentadoria’.
Evidentemente, com o advento da Constituição Federal de 1988 e suas respectivas emendas, a Lei Estadual nº 10.393/70 passou para o estado de desarmonia com a ordem jurídica vigente.
Isso porque a nova Constituição da República, em seu artigo 7º, inciso IV, proibiu a vinculação do salário mínimo como fonte de correção de qualquer espécie de parcela remuneratória. Nessa direção, assentou o Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante 4: ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’. (...)
A partir da Emenda Constitucional nº 20/1998, o regime instituído pela Carteira das Serventias não Oficializadas deixou de encontrar amparo no texto constitucional, na medida em que não se enquadrava em nenhum dos modelos nele previstos, mostrando-se incompatível tanto com o sistema reservado aos servidores públicos efetivos (artigo 40) quanto com o arcabouço relacionado à previdência privada (artigo 202, § 3º).
Posta a desconformidade com os regimes previdenciários estabelecidos pela ordem jurídica vigente, o Estado de São Paulo, por intermédio da Lei nº 14.016/2010, promoveu o regime de extinção da Carteira Previdenciária, a qual passou a ser designada como Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro – Carteira das Serventias, nomeando como liquidante o IPESP Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo (nova denominação do IPESP Instituto de Previdência do Estado de São Paulo), buscando, em caráter transitório, a adequação gradual do ordenamento jurídico estadual à Constituição Federal.
Diante desse quadro, a Lei nº 14.016/2010 deu nova redação aos artigos 12, 13 e 45 da Lei nº 10.393/70:
(...) da análise do inteiro teor da decisão do STF, não é possível inferir que a Lei nº 14.016/2010 tenha retirado o direito de aposentadoria, este sim adquirido; apenas modificou a alíquota de contribuição e a forma de reajuste sobre o benefício. (...)
Cumpre ainda assinalar que, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, motivo pelo qual não é possível acolher a pretensão do autor.
Nesse trilhar, impõe-se considerar que os artigos 12 e 13 da Lei Estadual 10.393/1970 não foram recepcionados pela Constituição da República de 1988, tendo-se em vista o disposto no art. 7º, inciso IV, da Carta Magna que expressamente proíbe a vinculação do salário mínimo ‘para qualquer fim’, e o previsto na Súmula Vinculante 4. (...)
Cabe consignar, ademais, que não existe direito adquirido à alíquota da contribuição previdenciária, pois, considerando a alteração efetuada pela Lei Estadual 14.016/2010, o aumento encontra-se em conformidade com a Emenda Constitucional nº 41/2003, por meio da qual se possibilitou o custeio da previdência também pelos inativos e pensionistas, para preservação do equilíbrio financeiro e atuarial.
(...) nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a decisão de origem em sua integralidade” (fls. 5-19, e-doc. 13).

O entendimento adotado pelo Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não haver  direito adquirido a regime jurídico previdenciário quanto à indexação ao salário mínimo de benefício pago a servidor (Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal) e à manutenção da alíquota de 5% da contribuição previdenciária. Assim por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão monocrática, na qual não foram conhecidos os embargos de divergência, com fundamento nos artigos 330 e 332 do RISTF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar os pressupostos de cabimento dos embargos de divergência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Decisões monocráticas invocadas como paradigmas de divergência não são admissíveis pela jurisprudência deste Tribunal. 4. De acordo com os arts. 1.043, do CPC/2015 e 330 do RISTF, os embargos de divergência são cabíveis quando o acórdão de uma das Turmas do STF diverge de acórdão de outra Turma ou do Plenário. 5. Os paradigmas invocados, portanto, não servem para demonstrar a divergência apontada. 6. Conforme firme orientação de ambas as Turmas desta Corte e afirmado no acórdão embargado, ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. 7. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 8. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 9. As alegações do Agravante são impertinentes e apenas replicam todas as teses que já foram devidamente rechaçadas, demonstrando inconformismo com as decisões proferidas por esta Corte e buscando a rediscussão da matéria. 10. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 11. Agravo regimental desprovido, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE n. 1.442.929-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 14.8.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Pensionista de escrevente de serventia extrajudicial. Lei estadual 10.393/1970. 4. Aposentadoria. Cumprimento de requisitos. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e revolvimento do acervo 
fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 5. Reajuste dos proventos com base no salário mínimo. Impossibilidade. Manutenção de alíquota de contribuição. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. 6. O STF, ao apreciar a ADI 4.420, não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo ou da manutenção da alíquota da contribuição previdenciária. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.438.282-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2023). 

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei 10.393/70, do Estado de São Paulo, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que o precedente formado no julgamento da ADI 4.420 não confere o direito adquirido alegado pela parte autora. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.363.315-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.5.2022).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS FIXADOS EM SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI Nº 10.393/1970. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI Nº 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor ao salário mínimo. 2. Ao julgamento da ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, esta Suprema Corte ‘não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias’ (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ ac. Min. Luiz Fux). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’” (ARE n. 1.355.909-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.4.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ESCREVENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.364.821-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).  

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora